Tribunal: TJBA
Processo: 0514658-52.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0514658-52.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: QUIMICA PEIXOTO OIL LTDA Advogado(s): LAERCIO GUERRA SILVA APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s):RENATA CALDAS DE MACEDO, ADRIANO DE AMORIM ALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE RESÍDUOS. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL, PRECLUSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. DÉBITO DEVIDAMENTE COMPROVADO. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que rejeitou embargos monitórios, julgou procedente ação monitória ajuizada pela Petrobras para cobrança de débito referente à compra de resíduos e julgou improcedente reconvenção formulada pela empresa ré. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade processual por ausência de apresentação de gravação da audiência de instrução e pela não devolução do prazo para alegações finais; (ii) ocorreu preclusão do direito de impugnar depoimento testemunhal; (iii) configurou-se cerceamento de defesa pela juntada extemporânea de documentos; e (iv) no mérito, se existe acordo verbal que condicionaria o pagamento à qualidade do produto adquirido. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade processual quando a audiência de instrução foi realizada presencialmente, com depoimentos reduzidos a termo e assinados pelas partes, sem qualquer ressalva, sendo certificada a inexistência de gravação audiovisual. 4. A ausência de contradita formal não impede o magistrado de valorar a prova e atribuir menor força probante ao depoimento de testemunha que se enquadre nas hipóteses de impedimento previstas em lei. 5. A juntada de documentos em réplica/contestação à reconvenção é permitida quando destinados a contrapor os argumentos da defesa, especialmente quando ocorrida antes do início da fase instrutória. 6. O conjunto probatório, especialmente notas fiscais assinadas pelo preposto da ré e e-mails com reconhecimento da dívida e proposta de cronograma de pagamento, comprova a existência do débito, não havendo provas da celebração do acordo verbal alegado pela parte ré. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminares rejeitadas e recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Não há nulidade processual quando os depoimentos colhidos em audiência presencial são reduzidos a termo e assinados pelas partes sem ressalvas. 2. As notas fiscais assinadas pelo preposto da empresa e os e-mails com reconhecimento da dívida e proposta de cronograma de pagamento constituem prova suficiente da existência do débito em ação monitória." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 435, 447, §2º, 700, §2º, 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação: 50016264520228211001 PORTO ALEGRE, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, j. 27/08/2024, Vigésima Quinta Câmara Cível; TJ-GO 5572942-23.2018.8.09.0003, Relator: ALICE TELES DE OLIVEIRA, 6ª Câmara Cível, j. 18/04/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0514658-52.2016.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que é apelante QUIMICA PEIXOTO OIL LTDA e apelado PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.